Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-15.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal). Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença para reforma da dosimetria da pena, alteração no regime inicial de cumprimento da pena e afastamento da revogação da prisão preventiva.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal); (iii) concessão dos benefícios da justiça gratuita; (iv) na primeira fase da dosimetria, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime; (v) na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento das agravantes genéricas do recurso que dificultou a defesa da ofendida e do abuso da relação de hospitalidade; (vi) fixação do regime inicial fechado; (vii) manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
4. Considerando que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras de que o réu praticou o crime descrito na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Não há que se falar em desclassificação para o delito descrito no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), pois, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.121 “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
7. Não há que falar na valoração negativa da culpabilidade, se não ficou demonstrada maior reprovabilidade da conduta que justifique a exasperação da pena.
8. Apesar de a vítima ter sofrido abalo emocional, são consequências normais à espécie.
9. A agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal não deve ser considerada no caso concreto, tendo em vista que não ocorreu situação análoga à traição, emboscada ou dissimulação.
10. No caso, não incide também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois o réu não praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
11. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “b” e “c” e § 3°, do Código Penal.
12. De rigor a manutenção da liberdade provisória do réu, tendo em vista que a eminente autoridade judiciária consignou que inexistem motivos para a sua segregação cautelar e, ainda, destaca-se que foi concedida a liberdade provisória a ele por este Tribunal (HC 0732737-14.2021.8.07.0000), portanto, vedada a revisão do seu próprio julgado.
13. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
14. Recursos desprovidos.